Tribunal: TJDFT
Processo: 0018232-23.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LC No 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DEMORA DA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a reconhecimento da prescrição na execução fiscal.
2. Consoante art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.
3. A nova disciplina do inciso I, do art. 174, do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe com o despacho citatório, somente é aplicável aos processos em curso quando o despacho que ordenar a citação tiver sido prolatado em momento posterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, editada em 09/02/2005. Ás execuções propostas antes da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005 aplicam-se a regra do art. 174, concernente à prescrição, ou seja, o executado deve ser citado dentro do quinquênio da constituição definitiva do crédito tributário.
4. Na espécie, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a cinco anos desde a data da constituição definitiva do crédito, sem que ocorresse nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período. Logo, resta prescrita a pretensão deduzida na inicial.
5. Não se mostra aplicável o disposto no Enunciado da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, para ver afastada a prescrição, porquanto ficou configurada culpa exclusiva da Fazenda Pública que não promoveu a citação do executado no prazo legal.
6. Negou-se provimento ao recurso.